Tribunal: STJ
Processo: 5167799-52.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949072 - RS(2025/0194467-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: ARTHUR HENRIQUE BALDO
ADVOGADOS
: DIEGO WILLIAM DA SILVA - RS098485
MATHEUS MARCHIS SCHWINGEL - RS099648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA.
APELO
NOBRE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do
STJ).
2. O equívoco que autoriza a adoção da medida prevista no
do CPC diz respeito à interposição de recurso especial
art. 1.032
que versa sobre questão exclusivamente constitucional, o que não é
caso dos autos.
3. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir
do julgado compromete a fundamentação do recurso especial.
Incidência da 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af1f2b7f-a519-4a45-b24b-16526c3f4b41

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af1f2b7f-a519-4a45-b24b-16526c3f4b41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949072 - RS (2025/0194467-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: ARTHUR HENRIQUE BALDO
ADVOGADOS
: DIEGO WILLIAM DA SILVA - RS098485
MATHEUS MARCHIS SCHWINGEL - RS099648
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA.
APELO
NOBRE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).
2. O equívoco que autoriza a adoção da medida prevista no art. 1.032
do CPC diz respeito à interposição de recurso especial que versa
sobre questão exclusivamente constitucional, o que não é caso dos
autos.
3. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do
julgado compromete a fundamentação do recurso especial. Incidência
da 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão do Presidente do STJ, constante às e-STJ fls. 235/239,
em que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência
das Súmulas 126 do STJ e 284 do STF.
Nas suas razões, a parte agravante questiona a aplicação dos referidos
verbetes sumulares, dizendo inexistir fundamento constitucional autônomo que justifique a
interposição de recurso extraordinário.
Diz que a controvérsia dá-se em torno do
II, do CTN,
art. 35,
argumentando serem errôneas as compreensões de que o usufruto extinguiu-se com a morte
do usufrutuário e de que não é possível a sua transmissão por herança.
Argumenta que "[...] o Tribunal de origem apenas menciona o
dispositivo constitucional para demonstrar que o ITCD é imposto de competência estadual,
argumento utilizado como reforço da fundamentação" (e-STJ fl. 249). No seu
entendimento, "o ponto central do debate resume-se em definir se a extinção do usufruto,
em decorrência do falecimento do usufrutuário, configura fato gerador do ITCD, nos
termos do art. 35 do CTN" (e-STJ fl. 249).
Invoca ainda o
do CPC, sustentando a necessidade da
art. 1.032
abertura de prazo para complementação do recurso com o fim de sua remessa ao Supremo
Tribunal Federal.
Sustenta, outrossim, ter impugnado todos os fundamentos do acórdão
recorrido de maneira clara e suficiente, indicando o malferimento do
do CTN ante a
art. 35
incidência do ITCMD, para questionar a solução estabelecida com base no
do
art. 1.393
CC, "[...] porquanto não houve a extinção do direito, e sim uma efetiva transferência causa
mortis ao Agravado" (e-STJ fl. 255).
Sem contrarrazões.
Em manifestação de e-STJ fls. 276/279, o Ministério Público Federal
opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

Na origem, tem-se mandado de segurança impetrado pelo agravado
com o objetivo de afastar a cobrança de ITCMD na extinção de usufruto sobre bem imóvel.
A ordem foi concedida em primeira instância.
O Tribunal
, no julgamento da apelação, manteve esse
a quo
resultado, estabelecendo não se ter hipótese de incidência do tributo nos termos do art. 155,
I, da CF e do
o, II, "b", da Lei Estadual n. 8.821/1989. Disse ainda que, por força dos
art. 4
arts. 1.393 e 1.410, I, do CC, a morte do usufrutuário implica a extinção do usufruto, que, a
propósito, não pode ser alienado, doado ou herdado. Confira-se (e-STJ fls. 173/174):
Dessa forma, embora o
§3°, do CPC vede a reprodução dos
art. 1.021,
fundamentos da decisão agravada, pode este juízo repisá-los, já que este dever
específico de motivação para o juiz (assim como a novel fundamentação
analítica -
do CPC/15) pressupõe maturidade no contraditório.
art. 489
Segue o teor da decisão monocrática:
"O caso comporta julgamento monocrático, consoante o disposto no
do
c/c o
do
art. 932, inciso VIII,
CPC/2015,
art. 206, inciso XXXVI,
RITJRS.
Isto porque, em se tratando de extinção de usufruto instituído quando da
realização de negócio oneroso de compra e venda, não resta evidenciado o
fato gerador do ITCMD, uma vez que não há transmissão gratuita
(doação) de bens ou direitos e nem há transmissão por força da morte,
uma vez que refoge à regra de outorga de competência do
I, da
art. 155,
CF/88 e, de conseguinte, da hipótese de incidência prevista no
o, II,
art. 4
"b", da Lei Estadual 8.821/89.
Nesse sentido, veja-se a orientação deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO EM
RAZÃO DO ÓBITO DOS USUFRUTUÁRIOS. INEXISTÊNCIA
DE DOAÇÃO ANTERIOR. AQUISIÇÃO ONEROSA DO
USUFRUTO.
COMPRA
E
VENDA
BIPARTIDA.
CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE AO NU-
PROPRIETÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, PREVISTAS NO
o DA LEI ESTADUAL No 8.821/89. PRECEDENTES
ART. 4
DESTA CORTE. - A hipótese dos autos caracteriza-se em uma
"compra e venda bipartida", por meio da qual comparecem, em
uma mesma escritura, de um lado, o proprietário pleno
transmitindo a propriedade e, de outro, duas pessoas, uma
adquirindo a nua propriedade e a outra adquirindo o usufruto. Tal
operação, por ter sido decorrente de negócio oneroso de compra e
venda, não é hipótese de fato gerador doITCMD, uma vez que não
há transmissão gratuita (doação) de bens ou direitos e nem há
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

transmissão por força da morte à nu-proprietária, mas, tão somente,
a consolidação da propriedade. APELO DESPROVIDO. (Apelação
/Remessa Necessária, No 52296266420228210001, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Marilene Bonzanini, Julgado em: 09-11-2023) - grifou-se.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ITCMD.
USUFRUTO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TRATANDO-SE
DE
USUFRUTO INSTITUÍDO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE
NEGÓCIO ONEROSO DE COMPRA E VENDA, NÃO RESTA
EVIDENCIADO FATO GERADOR DO ITCD, UMA VEZ QUE
NÃO HÁ TRANSMISSÃO GRATUITA (DOAÇÃO) DE BENS
OU DIREITOS E NEM HÁ TRANSMISSÃO POR FORÇA DA
MORTE. CASO O FISCO ESTADUAL ENTENDESSE POR
CARACTERIZADA SIMULAÇÃO OU ABUSO NO NEGÓCIO
DE COMPRA E VENDA COM INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO,
DADA A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO
(DOAÇÃO), DEVERIA TER SE UTILIZADO DA NORMA
GERAL ANTIELISIVA DO
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 116,
DO CTN, PARA DESCONSIDERAR A COMPRA E VENDA
PRATICADA
OU
MESMO
CONSTITUIR
NEGÓCIO
"OCULTO" PRATICADO SIMULTANEAMENTE (CASO DE
SIMULAÇÃO -
VII, DO CTN), O QUE NÃO FOI
ART. 149,
REALIZADO, JÁ QUE APENAS SE CONDICIONOU A BAIXA
DO USUFRUTO AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, SEM
ABSOLUTAMENTE
NENHUMA
FUNDAMENTAÇÃO
RELACIONADA À SIMULAÇÃO ALEGADA PELO FISCO, A
QUAL É TESE FORMULADA APENAS EM JUÍZO. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA
NECESSÁRIA. (Apelação Cível, No 51116520620228210001,
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise
Oliveira Cezar, Redator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado
em: 29-09-2023) - grifou-se.
TRIBUTÁRIO. ITCD. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
USUFRUTO.
EXTINÇÃO.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. FATO GERADOR. A extinção do usufruto a
título oneroso - e não por doação - não configura hipótese de
incidências do ITCD, nos termos do
o da
art. 4
Lei no 8.821/89.
Hipótese em que a instituição do usufruto ocorreu por contrato de
compra e venda, de forma que sua posterior extinção pela morte
dos usufrutuários não configura fato gerador do tributo. Recurso
desprovido. (Apelação Cível, No 50096863220208210013,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 21-09-2023)
- grifou-se.
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
USUFRUTO
INSTITUÍDO
DE
FORMA
ONEROSA. CANCELAMENTO ATRAVÉS DE RENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCMD, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO. Preliminar contrarrecursal de não
conhecimento do apelo afastada, na medida em que o recurso traz,
de forma clara, as razões que embasam o pedido de reforma do
julgado. Mantida a concessão da segurança, na medida em que, na
hipótese dos autos, o usufruto não foi instituído por doação ou
causa mortis, mas a título oneroso, restando afastada a ocorrência
do fato gerador da tribução estadual. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação/Remessa Necessária, No 51163347220208210001,
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 04-08-2021) - grifou-
se.
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD.
EXTINÇÃO
DE
USUFRUTO
PELO
FALECIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ANTERIOR
DOAÇÃO.
IMÓVEL
ADQUIRIDO DE TERCEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO
ESTADUAL.
PECULIARIDADE
DO
CASO
CONCRETO. O
inc. I, da Constituição Federal, estabelece
art. 155,
que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos. Vê-se, pois, que se trata de imposto incidente sobre o
acréscimo patrimonial decorrente da transmissão não onerosa de
bens ou direitos, tal como ocorre na herança (causa mortis) e na
doação (intervivos). Deste modo, os contribuintes do imposto são,
em caso de herança, os herdeiros e em caso de doação, o doador ou
donatário. No caso dos autos, não se está diante de hipótese de
doação, não sendo aplicável o
o, inc. II, "a" e “b” da Lei
art. 4
Estadual no 8.821/1989 (que institui o ITCD), pois conforme se
verifica da escritura pública acostada aos autos, as apeladas
adquiriram o imóvel de terceiros com recursos próprios, ou seja, o
bem nunca pertenceu à usufrutuária, inexistindo, por isso, qualquer
possibilidade de doação desta às recorridas. Conforme dispõe o
Código Civil, o usufruto é direito real sobre coisa alheia, por meio
do qual o nu-proprietário transmite ao usufrutuário o direito à
posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos de um
determinado bem, quer seja imóvel ou móvel (arts. 1.225, inc. IV e
1.394). Assim, diferentemente da doação, na qual há a transferência
da propriedade do bem ao donatário, no usufruto ocorre apenas a
divisão da posse do bem, ou seja, o nu-proprietário transfere ao
usufrutuário apenas a posse direta do imóvel, mas a propriedade
nunca sai de sua esfera patrimonial. Diante do caráter
personalíssimo ou intuitu personae, o usufruto não pode ser
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

transferido a terceiro por doação, herança ou legado, de modo que,
a mera extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário,
como na hipótese dos autos, não constitui fato gerador a justificar a
exigibilidade do ITCD, por não implicar transmissão de bens ou
direitos. O falecimento da usufrutuária, na hipótese, apenas
ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos das nu-
proprietárias, sem existir transmissão. Com efeito, por ensejar o
falecimento da usufrutuária a extinção de um direito (art. 1.410,
inc. I, do CC), resta afastado também o disposto no
do CTN,
art. 35
o qual vislumbra hipóteses de transmissão e cessão de direitos.
APELO DESPROVIDO.(Apelação / Remessa Necessária, No
50374335620218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-
10-2021)
Vale destacar que o usufruto não pode ser transferido a terceiro por
doação, herança ou legado, tendo em vista o caráter personalíssimo de sua
instituição, conforme
do CC, retratando mera extinção de
art. 1.393
direito, nas lindes do
inc. I, do CC, não justificando a
art. 1.410,
incidência do ITCMD."
Pelo exposto, o desprovimento do recurso é imperativo categórico que se impõe.
No recurso especial, é apontada violação do
I e II, do CTN,
art. 35,
sob os argumentos de que: (i) "diante do falecimento da Sra Sadila, houve a transmissão do
direito real de usufruto - direito de uso e gozo - para o recorrido e, portanto, deve haver a
incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)" (e-STJ fl. 187);
(ii) "o direito real de usufruto foi adquirido em dinheiro, era integrante do patrimônio da
Sra. Sadila" (e-STJ fl. 188); (iii) "[...] tendo adquirido onerosamente o direito de usar e
gozar, pode transmiti-lo a título gratuito" (e-STJ fl. 189), o que justifica a cobrança do
ITCMD; (iv) "o art. 35 do CTN não faz nenhuma distinção quando à origem da aquisição
do direito de uso e gozo (usufruto)" (e-STJ fl. 189); e (v) "não se trata de mera extinção do
usufruto, mas de verdadeira transmissão de direito" (e-STJ fl. 189).
Pois bem.
Como se vê, de fato, há fundamento constitucional autônomo, porque
suficiente para manter a solução estabelecida pela instância inferior, que não foi combatido
mediante recurso extraordinário. Desse modo, incide na hipótese o teor da Súmula 126 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

Registro, ademais, não ter aplicação a regra do
do CPC,
art. 1.032
porquanto o equívoco que autoriza a adoção da medida ali referida diz respeito à
interposição de recurso especial que versa sobre questão exclusivamente constitucional, o
que não é caso.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO COM
DUPLO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULA 126/STJ.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.

REDUÇÃO
DO
QUANTUM

SÚMULA
7/STJ.
INDENIZATÓRIO. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE
SÚMULA 284/STF.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido e não houve
manejo do devido Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
o que atrai a incidência da

Súmula 126/STJ. Registro não ser o caso da aplicação
do
do
uma vez que a regra pertinente ao princípio da
art. 1.032
CPC/2015,
fungibilidade incide quando erroneamente interposto o recurso especial contra
questão de natureza exclusivamente constitucional, e, em relação ao caso sob
análise, o acórdão tem dupla fundamentação - constitucional e
infraconstitucional -, sendo necessária a interposição de dois recursos de
natureza extraordinários distintos (REsp e RE). Todavia, não houve manejo do
recurso extraordinário (RE), o que atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base na situação fática e nas provas dos autos, [...]
4. Agravo interno da municipalidade que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp 1964536/RS,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022.
).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO
ANTES
DA
EC
41/2003.
PENSIONISTA.
GRATIFICAÇÃO
DE
QUALIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NAS
DISPOSIÇÕES DA PORTARIA 132-DGP/2013, JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A
DECISÃO AGRAVADA.
PARIDADE ENTRE ATIVOS E
SÚMULA 182/STJ.
INATIVOS. ARTS. 5o E 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
BASE
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO
SÚMULA 126/STJ.
DA CORTE DE ORIGEM INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STF.
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
IV. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção
do acórdão recorrido, cabia à parte recorrente a interposição do imprescindível
Recurso Extraordinário, de modo a desconstituí-lo. Ausente essa providência, o
conhecimento do Especial esbarra no óbice da
segundo a qual
Súmula 126/STJ,
"é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
V. Com efeito, "a regra do
do CPC, pertinente ao princípio da
art. 1.032
fungibilidade, incide apenas quando erroneamente interposto o recurso especial
contra questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o caso dos
autos" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.832.198/TO,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
.
Nesse
sentido:
STJ,

23/10/2020)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1.589.148/SP,
TURMA, DJe de 19/05/2020.
[...]
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1616835/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
19/10/2021,
22/10/2021.
Ademais, a assertiva de violação do
I e II, do CTN é
art. 35,
insuficiente para combater as razões de decidir do julgado.
Afinal, como expus acima, a par da argumentação constitucional,
definiu o Colegiado local que, por disposições do Código Civil, não pode o usufruto ser
alienado, doado ou herdado e que, como consequência do falecimento do usufrutuário, tem-
se apenas a extinção do instituto, do que resultaria a inexistência de hipótese de incidência
do ITCMD.
À luz desse contexto, tem-se que a simples indicação do
malferimento de artigo do Código Tributário Nacional configura deficiência das razões
recursais, ficando justificada a aplicação da Súmula 284 do STF.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC, visto
art. 1.021
que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da
sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 51641d72-884f-437d-aa15-f85493caa86e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.072 / RS
Número Registro: 2025/0194467-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51677995220228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: ARTHUR HENRIQUE BALDO
ADVOGADOS
: DIEGO WILLIAM DA SILVA - RS098485
MATHEUS MARCHIS SCHWINGEL - RS099648
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
AGRAVADO
: ARTHUR HENRIQUE BALDO
ADVOGADOS
: DIEGO WILLIAM DA SILVA - RS098485
MATHEUS MARCHIS SCHWINGEL - RS099648
TERMO
Documento eletrônico VDA55100027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:49
Código de Controle do Documento: 510667dd-69af-4c28-864f-a470cf62e865

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:49
Código de Controle do Documento: 510667dd-69af-4c28-864f-a470cf62e865